Tribunal: STF
Processo: HC 257318
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 971.145/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, durante investigação policial alusiva à prática de tráfico transnacional de drogas (Operação Descobrimento), teve expedido contra si mandado de busca e apreensão domiciliar no estado de São Paulo, não sendo localizado em sua residência. Após, realizou-se busca pessoal, no Estado Paraná, com apreensão de dois celulares.



    3. O Tribunal Regional da 3ª Região, ao julgar habeas corpus por meio do qual se buscava o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, denegou a ordem. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o mencionado Habeas Corpus perante o STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega ilegalidade na extensão do mandado de busca e apreensão para outro Estado da Federação, sem autorização judicial específica para tal localidade. Afirma que o cumprimento do mandado extrapolou os limites da ordem judicial, configurando violação ao art. 243 do CPP e prática de "fishing expedition", vedada pela jurisprudência do STF. Sustenta que não se aplicam as hipóteses do art. 250 do CPP, pois o paciente não estava em deslocamento, mas já se encontrava em outro Estado. Defende que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, pois o paciente, piloto profissional, estava exercendo atividade regular em local lícito e não tentou evadir-se. Argumenta que não havia risco concreto de fuga ou destruição de provas, e que a atuação policial baseou-se em presunções infundadas. Invoca a teoria dos "frutos da árvore envenenada", haja vista a nulidade das provas obtidas a partir da busca ilícita.



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e a consequente nulidade das provas dela derivadas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No caso, o STJ, a partir do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, pontuou a existência de fundada suspeita para a realização da diligência:



    “4. A busca pessoal sem mandado é válida quando há fundada suspeita de que o abordado possua objeto que constitua corpo de delito, conforme o art. 244 do CPP. 5. A busca foi justificada pela suspeita concreta e atual da participação do paciente em sofisticado esquema de tráfico internacional, com risco de fuga e destruição de provas, quando se preparava para embarcar em helicóptero, o que legitimou a ação da autoridade policial. 6. A cooperação entre unidades da Polícia Federal dos Estados envolvidos e a urgência da diligência caracterizam exercício regular da atividade policial, sem configurar desvio de finalidade ou violação da ordem judicial originária. 7. A análise da licitude ou não das provas derivadas da apreensão do celular demanda valoração probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. Ausentes os indícios de que os elementos de prova utilizados na denúncia sejam exclusivamente oriundos da busca pessoal impugnada, sendo provenientes também de busca domiciliar legalmente autorizada e de outras fontes autônomas.” (e-doc. 12, p. 3; grifos nossos).



    10. Consoante se depreende dos autos, a abordagem policial não foi aleatória, mas resultou de investigação complexa acerca da suposta prática de tráfico transnacional de drogas por organização criminosa da qual o paciente, presumidamente, integrava, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Diante da suspeita de fuga e possível destruição de provas, o paciente foi abordado no momento em que se preparava para embarcar em helicóptero, valendo notar, inclusive, que ele era apontado como piloto de aeronave utilizada no transporte de entorpecentes. Nesse cenário, evidenciada a justa causa para a diligência policial, não se verifica ilegalidade na atuação, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ilicitude da prova.



    11. Verificada a existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal, que prescinde de mandado judicial, ficam afastadas as alegações de extrapolação do mandado judicial de busca e apreensão e de inaplicabilidade do art. 250 do Código de Processo Penal.



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator